Tribunal: TJDFT
Processo: 0700084-25.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. FRAUDE PROCESSUAL E FORNECIMENTO DE BEBIDAS ALCOÓLICAS E DROGAS A ADOLESCENTES. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE FRAUDE PROCESSUAL E REFORMA DA SENTENÇA PARA CONDENAR PELO CRIME DO ART. 243 DO ECA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e pelo réu, contra sentença que o condenou pela prática do crime de fraude processual, mas o absolveu da imputação de fornecer bebidas alcoólicas e drogas a adolescentes, prevista no art. 243 do ECA. O Ministério Público recorreu requerendo a condenação do réu também pelo crime do ECA, e o réu recorreu pela absolvição da fraude processual e redução da pena de multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) Definir se a conduta do réu ao alterar o estado de fato no apartamento onde ocorreu a queda da adolescente configura o crime de fraude processual, com dolo específico de induzir erro no juiz ou perito; (ii) Estabelecer se as provas demonstram que o réu forneceu ou tornou disponível bebidas alcoólicas e drogas para adolescentes, configurando o crime previsto no art. 243 do ECA.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alteração do local do crime (lavagem do apartamento) com a intenção de obstruir a investigação e dificultar a coleta de provas configura fraude processual, conforme a intenção de induzir erro no juiz ou perito, e não há elementos que sustentem a alegação de ausência de dolo específico.
4. O crime do art. 243 do ECA é de perigo abstrato, e a simples disponibilização de bebidas alcoólicas e drogas a menores, mesmo sem ingestão comprovada, caracteriza o ilícito, conforme provas testemunhais e depoimentos dos adolescentes.
5. A jurisprudência reforça que o fornecimento de substâncias ilícitas a adolescentes, tornando-as disponíveis, configura o crime do art. 243 do ECA, ainda que o réu não tenha adquirido diretamente as substâncias.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso do Ministério Público provido para reformar a sentença, condenando o réu também pelo crime previsto no art. 243 do ECA, e recurso do réu desprovido. Tese de julgamento:
7. A alteração do local do crime, com a finalidade de obstruir a investigação, configura fraude processual, mesmo sem a modificação dos vestígios materiais.
8. O fornecimento de bebidas alcoólicas e drogas a adolescentes, por disponibilizá-las em sua residência, configura crime, independentemente de o réu ter adquirido as substâncias diretamente.
9. A conduta de facilitar o consumo de substâncias por adolescentes, como no caso de disponibilizar local e condições para tal, faz incidir o crime previsto no art. 243 do ECA.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 347, caput e parágrafo único; Estatuto da Criança e do Adolescente, art. 243. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Criminal no 07115500420228070003, Rel. Min. Sandoval Oliveira, j. 19/04/2023; STJ, HC no 786.617/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 13/03/2023.